Tribunal: TJSP
Processo: 1036691-07.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
da pela Lei Municipal no 13.652/03 – possibilidade – benefício que se encontra regido pela Lei Municipal no 10.827/90, que estabeleceu (arts. 2o, 3o e 4o) que os referidos adicionais têm como base de cálculo o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura – indexador original extinto – nova referência utilizada pela Administração, instituída pela Lei Municipal no 13.652/03 (B1-J40) – necessidade de aplicação – precedentes do TJSP – sentença de procedência da demanda mantida, inclusive quanto aos consectários legais. Reexame necessário desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1036691-07.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO – Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, para que incidam sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores, observada a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO – Pretensão dos autores de recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, para que incidam sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação de cargos implementada pela Lei Municipal no 13.652/03 – possibilidade – benefício que se encontra regido pela Lei Municipal no 10.827/90, que estabeleceu (arts. 2o, 3o e 4o) que os referidos adicionais têm como base de cálculo o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura – indexador original extinto – nova referência utilizada pela Administração, instituída pela Lei Municipal no 13.652/03 (B1-J40) – necessidade de aplicação – precedentes do TJSP – sentença de procedência da demanda mantida, inclusive quanto aos consectários legais. Reexame necessário desprovido.